Tribunal: TJSP
Processo: 2208588-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS AGRAVADOS NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, MIGRADO PARA A OPERADORA SUL AMÉRICA – AUTORES QUE JÁ VINHAM USUFRUINDO DAS CONDIÇÕES DE USUÁRIOS DO PLANO COLETIVO DECORRENTE DO EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES – JUSTA EXPECTATIVA DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS AGRAVADOS NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, MIGRADO PARA A OPERADORA SUL AMÉRICA – AUTORES QUE JÁ VINHAM USUFRUINDO DAS CONDIÇÕES DE USUÁRIOS DO PLANO COLETIVO DECORRENTE DO EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES – JUSTA EXPECTATIVA DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CASSAÇÃO DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.